Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-63.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO JULGADA PROCEDENTE – INCONTROVERSO QUE A RÉ BUSCA O RECEBIMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À DÍVIDA PRESCRITA, AINDA QUE DE FORMA EXTRAJUDICIAL, DE RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO DÉBITO NO SISTEMA INTERNO DA RÉ – SUCUMBÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM O CPC – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO JULGADA PROCEDENTE – INCONTROVERSO QUE A RÉ BUSCA O RECEBIMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À DÍVIDA PRESCRITA, AINDA QUE DE FORMA EXTRAJUDICIAL, DE RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO DÉBITO NO SISTEMA INTERNO DA RÉ – SUCUMBÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM O CPC – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA